Tribunal: TJES
Processo: 0000857-28.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000857-28.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVOLEEN KEVEEN SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia, em sede recursal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista na causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de fundamentação idônea na sentença para a fixação em fração inferior, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconhece que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, preenchendo todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. A redução da pena em 1⁄2 foi fundamentada exclusivamente em referência genérica às circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, as quais já haviam sido consideradas favoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração das circunstâncias judiciais para definir a fração de redução no tráfico privilegiado, desde que haja fundamentação idônea e específica (STJ, AgRg no HC n. 891.080/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 29/04/2024).

6. Diante da inexistência de qualquer circunstância judicial desfavorável, é ilógico e juridicamente injustificável aplicar fração inferior à máxima prevista, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige fundamentação idônea e individualizada, especialmente quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu.

2. Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e preenchidos todos os requisitos legais, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa especial de diminuição de pena por tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 59, 33, §2º, “c”, e 44, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 891.080/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgRg-HC 991.113, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000857-28.2022.8.08.0050

APELANTE:
KEVOLEEN KEVEEN SILVA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
KEVOLEEN KEVEEN SILVA DE SOUZA

em face da r. Sentença de ID 11618815, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 12416738), a defesa técnica pugna pela aplicação da causa de diminuição especial prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 12364396, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14276281), no mesmo sentido.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu em liberdade, passo à análise do mérito recursal.

No caso em comento, o Juízo Sentenciante reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, reduzindo a pena-base em 1⁄2 (metade), fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:

Reconheço

a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – primariedade e bons antecedentes, ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa – e com base nas circunstâncias subjetivas e objetivas previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, já analisadas,
reduzo
a pena em 1/2 (metade), fixando-a,
definitivamente, diante da ausência de causas de aumento a serem consideradas,

em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A Magistrada, embora tenha afirmado que o réu preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício — primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa —, optou por aplicar a redução em patamar intermediário,
sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para justificar a não aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

A r. Sentença objurgada limita-se a uma menção genérica às circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, que, analisadas na primeira fase da dosimetria, foram consideradas favoráveis ao réu, sendo fixada a pena-base no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, “
considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas
” (STJ, AgRg no HC n. 891.080/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/04/2024, DJe de 02/05/2024).

Em alinhamento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM TRÁFICO DE HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
A decisão agravada foi amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que consideram as circunstâncias do art. 59 do Código Penal na definição do índice de redução da pena por tráfico privilegiado
. [...] 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a consideração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na modulação do redutor do tráfico privilegiado, justificando a fixação do regime inicial fechado
. [...] (
STJ; AgRg-HC 991.113; Proc. 2025/0102384-5; AP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/05/2025
) – destaquei.

Portanto, se nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao réu a ponto de exasperar a pena-base, torna-se um contrassenso lógico que essas mesmas circunstâncias, na terceira etapa dosimétrica, sirvam de pretexto para aplicar uma fração de redução que não seja a máxima legalmente prevista.

A aplicação do redutor de 2/3 (dois terços) é, assim, a medida que se impõe.

Com a aplicação da referida fração, a pena do réu deve ser redimensionada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e
sete
) dias-multa,
a ser cumprida no regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Tendo em vista que a reprimenda fixada é superior a 01 (um) ano, nos termos do art. 44, §2º do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como o pagamento de
167 (cento e sessenta e
sete
) dias-multa
, mantendo-se a substituição por duas restritivas de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.